Tribunal: TJSP
Processo: 0515051-48.2010.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Execução fiscal – Decisão que indeferiu pedido redirecionamento da execução aos sócios – Tentativa de inviabilização a satisfação do crédito tributário não caracterizada – Inaplicabilidade do Tema 444/STJ ao caso – Acórdão mantido – Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.